Tribunal: TJDFT
Processo: 0743157-73.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0743157-73.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: LUIZ HENRIQUE PIRES CHAGAS DECISÃO DISTRITO FEDERAL interpôs agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, da r. decisão (id. 211256619, autos originários) que, no mandado de segurança impetrado por LUIZ HENRIQUE PIRES CHAGAS, deferiu a liminar, nos seguintes termos: “Vistos etc. 1. Trata-se de mandado de segurança impetrado contra ato praticado pelo Poder Público, com pedido de liminar para determinar que a autoridade coatora seja obrigada a aceitar a documentação apresentada pela Impetrante, bem como possibilite a sua posse regular no concurso público. É a síntese do necessário. DECIDO. É o caso de deferimento da liminar postulada pela parte autora. Com efeito, a requerente logrou aprovação no concurso público para carreira de Magistério e Assistência à Educação – cargo Professor de Educação Básica, regulado pelo Edital n.o 31 de junho de 2022, todavia, foi impedida de tomar posse em razão de não ter apresentado diploma de graduação. Todavia, o impetrante comprovou documentalmente que é formado em licenciatura em Letras e no curso de licenciatura plena em pedagogia na Faculdade Intervale, concluído em 05 de outubro de 2021. Assim, à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade configura ilegal o apego excessivo da Administração Pública à letra fria do edital do concurso se a autora dispõe da documentação comprobatória da sua formação superior e apresenta justificativa para o acesso à documentação exigida no edital. Desta forma, há informação de que seu curso atende perfeitamente à Resolução n. 2 de 20 de dezembro de 2019, visto que é expressa a conformidade com a Resolução CNE/CP n. 2 de 01.07.2015. Em face ao exposto, DEFIRO pedido de liminar para determinar que a autoridade coatora reconheça o preenchimento do requisito descrito no edital pela autora quanto à formação em curso de graduação, ante a documentação já exibida e, sendo essa a única pendência, lhe franqueie posse e entrada em exercício. 2. Notifique-se a autoridade impetrada para que cumpra a liminar e preste as pertinentes informações, no prazo de 10 (dez) dias. 3. Dê-se ciência do presente feito à Procuradoria do Distrito Federal, para manifestação, no prazo de 10 (dez) dias, à luz do art. 7o, II, da Lei no 12.016/2009. 4. Após, colha-se o parecer do Ministério Público. 5. Tudo feito, venham os autos conclusos para sentença. 6. DEFIRO pedido de gratuidade de justiça. Anote-se. Int. CONFIRO A PRESENTE FORÇA DE MANDADO/OFÍCIO. 1. Trata-se de mandado de segurança impetrado contra ato praticado pelo Poder Público, sem pedido de liminar. 2. Notifique-se a autoridade impetrada para que preste as pertinentes informações, no prazo de 10 (dez) dias. 3. Dê-se ciência do presente feito à Procuradoria do Distrito Federal, para manifestação, no prazo de 10 (dez) dias, à luz do art. 7o, II, da Lei no 12.016/2009. 4. Após, colha-se o parecer do Ministério Público. 5. Tudo feito, venham os autos conclusos para sentença. 6. DEFIRO pedido de gratuidade de justiça. Anote-se. Int. CONFIRO A PRESENTE FORÇA DE MANDADO/OFÍCIO.” Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I e 995, parágrafo único, ambos do CPC. Na demanda, a controvérsia cinge-se a suposto ato ilegal consistente na não aceitação do diploma apresentado pelo agravado-impetrante de licenciatura plena em pedagogia, como documento suficiente para a respectiva habilitação para a posse e o exercício no cargo de professor de educação básica da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal. A liminar em Mandado de Segurança presta-se ao atendimento aos requisitos legais delineados no art. 7o, inc. III, da Lei 12.016/09, quais sejam a relevância dos fundamentos da impetração, bem como o perigo da demora na prestação jurisdicional. Além disso, nos termos do caput do art. 1o da mesma lei, o mandado de segurança tem por objetivo a correção de ato ilegal, cometido pela autoridade impetrada, lesivo a direito líquido e certo do impetrante. O edital do certame n. 31/2022, em seu item 1.2.4, “a”, exigi os seguintes requisitos para a investidura no cargo de Professor de Educação Básica – Atividades: “Diploma, devidamente registrado, de conclusão decurso de Licenciatura em Pedagogia com habilitação em Magistério para séries iniciais e/ou para educação infantil, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo MEC; ou diploma, devidamente registrado, de Licenciatura em Pedagogia que atenda ao inteiro teor do contido na Resolução no 2, de 20 de dezembro de 2019 - CNE/CP, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo MEC; ou diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de Licenciatura em Normal Superior, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo MEC.” (id. 211257671, autos originários). Dos documentos juntados aos autos, verifica-se que o agravado-impetrante detém formação em licenciatura em letras (id. 211257651, autos originários) e licenciatura plena em pedagogia (id. 211257653, autos originários), curso realizado na Faculdade Intervale, concluído em outubro de 2021. A referida instituição de ensino é devidamente reconhecida pelo Ministério da Educação, sendo que o curso cumpriu as disposições de Resolução CNE/CP no 2, de 20 de dezembro de 2019. Da análise dos autos originários, verifica-se que o agravado-impetrante teve sua primeira formação, de licenciatura em letras, em 22/12/2009 e posteriormente realizou complemento de licenciatura em pedagogia, sendo este um programa especial de formação pedagógica – PEL, o qual anteriormente era regulamentado pela Resolução no 2 de 20/12/2019. A Resolução n. 2, de 20/12/2019-CNE/CP, em seu capítulo IX, aos estabelecer as disposições transitórias para os que se encontravam na condição de licenciados, assegurou-lhes o direito de conclusão sob mesma orientação curricular. Dispõe o art. 28 que: "Art. 28. Os licenciandos que iniciaram seus estudos na vigência da Resolução CNE/CP no 2/2015 terão o direito assegurado de concluí-los sob a mesma orientação curricular." Resolução n° 2, de 20 de dezembro de 2019-CNE/CP" Nesse sentido, nesta análise inicial, constata-se que o agravado-impetrante preenche os requisitos exigidos no Edital do certame, porquanto a Resolução no 2, de 20/12/2019, não faz qualquer diferenciação entre as graduações e carga horária, apenas trata de quais requisitos se precisa cumprir para ser habilitado no Magistério. Prevê o art. 21 que: “Art. 21. No caso de graduados não licenciados, a habilitação para o magistério se dará no curso destinado à Formação Pedagógica [...]” Assim, o diploma e certificado apresentados pelo agravado-impetrante à autoridade coatora cumprem os requisitos do Edital do concurso, uma vez que candidato possui licenciatura plena em pedagogia, sendo que o curso cumpriu as disposições da Resolução CNE/CP n° 2, de 20/12/2019. Além disso, constata-se que o agravado-impetrante exerceu a atividade de professor temporário na própria Secretaria de Estado de Educação durante vários anos, conforme demonstrado nos autos. Nesse contexto, verifica-se que há violação ao direito do agravado-impetrante, uma vez que o candidato apresentou todos os documentos exigidos pelo Edital para que possa tomar posse no cargo público, devendo, por isso, a liminar ser mantida. Logo, não está evidenciada a probabilidade de provimento do recurso. Assim, o exame do indispensável equilíbrio entre os direitos confrontados evidencia que não se encontram presentes os requisitos necessários ao deferimento do efeito suspensivo. Isso posto, indefiro o efeito suspensivo. Intime-se o agravado-impetrante para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau. Publique-se. Após, remetam-se os autos à Procuradoria de Justiça. Brasília - DF, 10 de outubro de 2024. VERA ANDRIGHI Desembargadora